Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-04.2014.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002865-04.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO DOMINGOS BUARQUE - CPF: 026.838.374-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CRISTIANE DE PAULA LOYOLA NETTO - CPF: 997.301.201-10 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), ARMANDO DOMINGOS BUARQUE - CPF: 026.838.374-02 (APELADO), CRISTIANE DE PAULA LOYOLA NETTO - CPF: 997.301.201-10 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ARMANDO DOMINGOS BUARQUE - CPF: 026.838.374-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA UNIMED NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO REQUERENTE - NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA SEGUNDA APELANTE –NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Embora a requerida, ora segunda apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que da análise de todo o processado, notadamente da simples leitura da petição inicial e da contestação, extrai-se claramente o interesse processual do requerente, ora apelado.

2. Tanto é assim que, ao revés do que tenta fazer, o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, não está alicerçado, conforme defendido pela requerida, ora segunda apelante, na contestação e mais uma vez neste momento processual, na negativa administrativa do plano de saúde para autorização do tratamento médico prescrito à filha/dependente do requerente, ora apelado, mas, sim, na informação de que, após o dia 30.06.2014, seria necessário o encaminhamento de documentação para a celebração de um novo convênio para a continuidade dos serviços médicos e que haveria um novo período de carência a utilização dos serviços.

3. Como o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, restou evidenciado, eis que não foi impugnado, não há que se falar na ausência de comprovação do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios está alicerçada no princípio da causalidade, haja vista que, à toda evidência, foi ela quem deu causa à propositura da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o segundo por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil com Pedido de Antecipação de Tutela de n.º 0002865-04.2014.8.11.0008, ajuizada por ARMANDO DOMINGOS BUARQUE em face da segunda apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. confirmar a tutela de urgência; e

ii. determinar que a requerida mantenha o requerente nas mesmas condições do plano coletivo, no tocante às coberturas e carências, devendo o requerente arcar com o valor integral das mensalidades.

Ainda, restou consignado que, pela ausência de informações concretas da resistência à pretensão do requerente, a requerida não foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 157451974 – págs. 23 a 32), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora primeira apelante, aduz que, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, a requerida, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 157451982 – págs. 1 a 14).

Já em suas razões recursais (id. 157451977 – págs. 1 a 22), a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora segunda apelante, narra que o requerente, ora apelado, ao fundamento de que, em razão da rescisão do seu contrato de trabalho junto à empresa jurídica contratante, teria sido informado que somente poderia utilizar dos serviços prestados pelo plano de saúde até o dia 30.06.2014, e que, após a referida data teria que aderir a novo contrato e cumprir novo período de carência, ajuizou a presente demanda.

Diz que, conforme sua contestação, jamais negou a cobertura para o tratamento da filha do requerente, ora apelado.

Também, assevera que, mesmo após o requerente, ora apelado, ter sido demitido da empresa jurídica contratante do plano, não negou, pelo período previsto em lei, a manutenção do plano de saúde ao requerente, ora apelado, e seus dependentes.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta a ausência de interesse processual do requerente, ora apelado, uma vez que não houve pretensão resistida pelo plano de saúde, logo a ação deve ser extinta sem resolução do mérito.

Salienta que os pedidos contidos na exordial, independentemente do ajuizamento desta ação ou de qualquer determinação judicial, foram autorizados administrativamente.

No mérito, sustenta a falta de comprovação mínima dos fatos alegados pelo requerente, ora apelado.

Subsidiariamente, defende que o plano de saúde do funcionário demitido pela empresa contratante deve ser limitado ao prazo estabelecido no artigo 30, §1º, da Lei de n.º 9.656/1998.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 157451984 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que primeiro analisarei o recurso da requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora segunda apelante, uma vez que, eventual provimento poderá influenciar no resultado do apelo apresentado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora primeira apelante.

Ainda, consigo que, como a preliminar de ausência de interesse processual se confunde com o mérito, com este será analisada.

Dito isso, o cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Responsabilização Civil com Pedido de Antecipação de Tutela de n.º 0002865-04.2014.8.11.0008, ajuizada por ARMANDO DOMINGOS BUARQUE em face de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, aponta a ausência de interesse processual do requerente, ora apelado, uma vez que não houve pretensão resistida pelo plano de saúde, logo a ação deve ser extinta sem resolução do mérito.

Salienta que os pedidos contidos na exordial, independentemente do ajuizamento desta ação ou de qualquer determinação judicial, foram autorizados administrativamente.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que da análise de todo o processado, notadamente da simples leitura da petição inicial e da contestação, extrai-se claramente o interesse processual do requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, ao revés do que tenta fazer, o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, não está alicerçado, conforme defendido pela requerida, ora segunda apelante, na contestação e mais uma vez neste momento processual, na negativa administrativa do plano de saúde para autorização do tratamento médico prescrito à filha/dependente do requerente, ora apelado, mas, sim,
na informação de que, após o dia 30.06.2014, seria necessário o encaminhamento de documentação para a celebração de um novo convênio para a continuidade dos serviços médicos e que haveria um novo período de carência a utilização dos serviços.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da petição inicial:

“1. DOS FATOS.

(...).

A ré exigiu do autor documentação para a celebração de um novo contrato de convênio para a continuidade nas prestações de serviços, no entanto,
com novo período de carência para utilização de alguns serviços cobertos pelo convênio
.

(...).

Procurada a requerida, operadora do plano de saúde do autor, o pedido para renovação do convênio sem o cumprimento do período de carência fora negado, ao fundamento de que não podem renovar o contrato já existente, e sim celebrar um novo contrato de convênio com novo período de carência para continuidade de prestação de serviço e que tal carência só poderia ser dispensada se fosse situação de urgência, vez que as condições desse novo contrato seriam diferentes das condições do contrato anterior.

(...).

3. DO PEDIDO.

(...).

e) ao final, a procedência dos pedidos para:

e1) confirmar a tutela antecipada e determinar a manutenção da cobertura do tratamento já iniciado da filha do autor;

e2) condenar a requerida a renovar o contrato de convênio celebrado com o autor, nas mesmas condições previamente existentes e afastado o período de carência.

(...).”

Por oportuno, insta consignar que, como os fatos narrados na petição inicial, acima transcritos, não foram impugnados, em contestação (id. 157451972 – págs. 41 a 46), pela requerida, ora segunda apelante, deve ser observado o disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”
(grifo nosso).

Nesse passo, como o direito perseguido pelo requerente, ora apelado, restou evidenciado, eis que não foi impugnado, não há que se falar na ausência de comprovação do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 30, §1º, da Lei de n.º 9.656/1998, haja vista que, como também não foi ventilado na contestação, se trata de inovação recursal.

Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora primeira apelante, aduz que, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, a requerida, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, realmente, como apontado em suas razões recursais, a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios está alicerçada no princípio da causalidade, haja vista que, à toda evidência, foi quem deu causa à propositura da presente demanda.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 85, §§ 1º E 2° E 1.022, II, DO CPC/2015. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Discute-se nos autos se a parte autora, cujo pedido foi julgado procedente, deve pagar honorários de sucumbência à parte incluída na lide por determinação do magistrado de piso, por ter ingressado no feito para impedir ordem liminar de despejo, e posteriormente excluída pelo tribunal de origem.

3. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal.

4. Ausente o prequestionamento da matéria referente ao julgamento ultra petita, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar o dispositivo de lei federal apontado como violado no recurso especial. Aplicação da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

6.
O princípio da causalidade impõe a quem deu causa à instauração da lide a obrigação de pagar as despesas sucumbenciais.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.124.550/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora segunda apelante. E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ora primeira apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023